Tribunal: TJDFT
Processo: 0715202-17.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715202-17.2018.8.07.0020 RECORRENTE: AMILTON COLOMBELLI JUNIOR RECORRIDA: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. ANUÊNCIA EXPRESSA DO PROMITENTE VENDEDOR. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CESSIONÁRIO. I – A legitimidade para a causa diz respeito à pertinência subjetiva da ação, sendo necessária a existência de vínculo entre os sujeitos da demanda, haja vista a ninguém ser dado direito de pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo nas hipóteses previstas em lei. II – A ausência de anuência expressa do promitente vendedor em relação à cessão dos direitos e obrigações previstas no contrato de promessa de compra e venda importa na ilegitimidade do cessionário para figurar no polo ativo da ação que tem por objeto direitos referentes ao ajuste. III – Negou-se provimento ao recurso. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, 1o, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que: a) havendo anuência tácita e expressa da construtora, é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda; b) é nula de pleno direito cláusula contratual que exige a anuência prévia da construtora para a cessão de direitos referentes a compromisso de compra e venda. Embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Em contrarrazões, a DGL requer a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos artigos 421 e 422, ambos do CCB, 1o, e 51, inciso IV, ambos do CDC. Isso porque a turma julgadora consignou que “Incumbia ao autor, antes de efetuar pagamentos referentes ao imóvel, seja ao cedente, seja à ré, haver tomado a cautela de formalizar a cessão, obtendo a anuência prévia da vendedora, conforme expressa previsão contratual. Nesse caso, a manifestação do consentimento da ré constituía pressuposto de validade e da própria eficácia do negócio perante o cedido”. Resta claro que, para infirmar tal argumento, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a Corte Superior também entende que “Não é abusiva a cláusula que proíbe o promitente-comprador do imóvel de ceder sua posição contratual a terceiro sem prévia anuência do promitente-vendedor. Precedentes”. (REsp 1027669/SC, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 18/5/2015). No mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática: REsp 1.554.391/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 19/5/2020; Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1567079/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 21/5/2020). Quanto ao apontado dissenso pretoriano, esclareça-se que o recorrente não colacionou paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1400258/DF, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 13/5/2019. Por fim, a majoração dos honorários sucumbenciais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015